Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-39.2025.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006846-39.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DAIANE CAROLINE CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 024.519.911-00 (RECORRIDO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), LAYS CAROLINYE CAMARGO BARROS - CPF: 041.504.281-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA MUNICIPAL EM REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. IRDR TEMA 04 DO TJMT. SÚMULA 20 DA TRU/MT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por DAIANE CAROLINE CAMPAGNOLO COPPETTI, condenando o ente público ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas as parcelas já quitadas e observada a prescrição quinquenal a partir de 16/05/2020. A parte recorrente sustenta que a Lei Complementar Municipal no 139/2011 prevê 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, institutos distintos. A recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se professora municipal em efetiva regência de classe faz jus ao terço constitucional incidente sobre 45 dias, diante da previsão legal de 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar na Lei Complementar no 139/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e permite o exercício do contraditório.

4.

A Lei Complementar no 139/2011 assegura aos professores em regência de classe 45 dias de afastamento anual, ainda que utilize as expressões “férias” e “recesso”.

5.

A distinção terminológica entre férias e recesso escolar não altera a natureza jurídica do período, que constitui férias para os docentes em efetivo exercício em sala de aula.

6.

O IRDR Tema 04 do TJMT fixa entendimento de que o professor faz jus a 45 dias de férias, com incidência do adicional constitucional sobre a totalidade do período.

7.

A Súmula no 20 da TRU/MT consolida que o adicional de férias incide sobre os 45 dias assegurados ao professor, observada a legislação do ente federado.

8.

A prova dos autos demonstra que a autora exerce suas atividades em sala de aula, circunstância que autoriza o enquadramento na norma específica.

9.

A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo fundamento para reforma.

10.

Mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças de férias e do terço constitucional, com dedução dos valores eventualmente pagos e limitação ao período não prescrito, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Professora municipal em efetiva regência de classe faz jus a 45 dias de férias anuais, ainda que a lei local mencione férias e recesso escolar como institutos distintos.

2.

O adicional constitucional de férias incide sobre a totalidade dos 45 dias assegurados ao docente, conforme a legislação local e o entendimento firmado no IRDR Tema 04 do TJMT e na Súmula 20 da TRU/MT.

3.

Atendido o princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que haja impropriedade formal no pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal no 139/2011; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 2o; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04; TRU/MT, Súmula no 20; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1016100-70.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2025, publ. 22.11.2025.

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei no 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada MUNICÍPIO DE SORRISO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial proposta por DAIANE CAROLINE CAMPAGNOLO COPPETTI, condenando a parte reclamada “
ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias acrescidas do terço constitucional, ambos proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas eventuais parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal – 16/05/2020.
”.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamada a reforma do ato sentencial sob a justificativa de que conforme a lei municipal – Lei no 139/2011 – há previsão de férias de 30 (trinta) dias e de recesso escolar de 15 (quinze) dias, os quais não se identificam, aduzindo ser esse o fato que conduz ao insucesso do pleito autoral.

3.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, postula pelo improvimento do expediente recursal.

4.

DA PRELIMINAR:
A preliminar agitada, consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade, vai afastada.

5.

Com efeito, infere-se das razões apresentadas pela parte recorrente o seu pleito de reforma do ato sentencial exatamente naquilo que restou sucumbente, trazendo fundamentos suficientes a se contrapor ao que restou deliberado no ato sentencial.

6.

Ainda que o pedido se mostre desajustado do que se colhe das razões apresentadas, tal fato não impede tanto a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, quanto a análise do mérito recursal.

7.

É dizer, não houve, em razão do que se constitui como erro material no que tange ao pedido recursal hipótese que impossibilitou à parte recorrida o exercício do contraditório, bem como, infere-se de modo suficiente a pretensão e os fundamentos por meio dos quais a parte almeja rever o ato sentencial recorrido.

8.

Por essas razões é que afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, consequentemente, conheço do recurso inominado interposto a fim de apreciar o mérito.

9.

DO MÉRITO:
A pretensão recursal deve ser improvida.

10.

A hipótese dos autos tem por objeto a análise acerca do direito da parte autora de receber o terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

11.

Aduz a parte recorrente/reclamada que a parte recorrida/reclamante não possui 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mas sim 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso escolar, o qual não se confunde com férias em razão de que ela permanece à disposição das atividades laborais; sustenta ainda que referida distinção decorre da própria norma legal municipal aplicável à matéria (Lei Complementar no 139/2011).

12.

Conquanto as alegações formuladas pela parte recorrente/reclamada a hipótese dos autos não lhe empresta sucesso.

13.

A matéria atinente às férias resta já pacificada junto à jurisprudência local, não cabendo a alegada distinção propugnada pela recorrente acerca do que seria férias e do que seria recesso escolar.

14.

O IRDR Tema 04 do TJMT, conquanto aprecie a matéria a nível estadual, analisando a norma aplicável aos professores vinculados ao Estado de Mato Grosso, deve ser considerada, nesse particular, também aos municípios, cuja norma seja convergente com a norma estadual.

15.

É dizer, ainda que a Lei municipal faça menção à existência de férias e recesso, tais termos não modificam a natureza do instituto, sendo indiscutível a caracterização de todo o período como férias, tanto é que somente se aplica àqueles que desenvolvem suas atividades em sala de aula.

16.

A jurisprudência anota: “(...)
9. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Complementar no 139/2011, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04 e na Súmula 20 da TRU/MT, por isso, deve ser mantida.
(...) (N.U 1016100-70.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 17/11/2025
, Publicado no DJE 22/11/2025).

17.

A prova dos autos aponta que a parte autora, ora recorrida, exerce suas atividades em sala de aula, o que lhe empresta fundamento às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, ademais, a reclamada não trouxe sequer, alegação em sentido contrário, isto é, de que a parte autora não exerça suas funções em sala de aula.

18.

Assim, não se tem por descaracterizado o instituto jurídico das férias, o qual tem reconhecimento legal e jurisprudencial a fim de ser reconhecido, aos professores, desde que em exercício em sala de aula, que usufrua dos 45 (quarenta e cinco) dias, bem assim que sobre o mesmo período seja incidente o terço constitucional.

19.

Sobre tal ponto, especificamente, a Turma Recursal se posicionou sedimentando a matéria por meio da Súmula no 20, cuja redação acresço como fundamento:
“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo. (Aprovada em 05/06/2023)”
.

20.

Nesse cenário, não se impõe reforma ao ato sentencial que resultou na condenação da parte reclamada ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias acrescidas do terço constitucional, ambos proporcionais ao período de efetivo exercício e decotadas as prestações já eventualmente pagas, limitando a condenação ao período não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

21.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

22.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, acrescentando que eventuais valores pagos a título de férias e/ou terço constitucional do período deverão ser decotados da condenação
.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

24.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC.

25.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

26.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026